Tribunal: TJMT
Processo: 1013468-85.2024.8.11.0003
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013468-85.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Exoneração]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOSE DONIZETE DA SILVA - CPF: 001.840.328-06 (APELANTE), RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 020.982.599-56 (ADVOGADO), ISABELA KUCK BEFFA - CPF: 028.253.991-32 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO JUDICIÁRIO. PRISÃO CAUTELAR SEGUIDA DE ABSOLVIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE LEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1. Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente a pretensão indenizatória fundamentada em alegado erro judiciário decorrente de prisão cautelar.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em determinar se a prisão cautelar decretada com fundamento em indícios de autoria e prova da materialidade, seguida de posterior absolvição, configura erro judiciário apto a ensejar indenização por danos morais, nos termos do art. 5o, inciso LXXV, da Constituição Federal.

III. Razões de decidir
:

3. A responsabilidade civil do Estado por atos jurisdicionais encontra limitações constitucionais específicas, conforme orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal, sendo admissível exclusivamente nas hipóteses taxativamente previstas em lei, sob pena de comprometimento da independência do Poder Judiciário e da segurança jurídica.

4. O erro judiciário, para fins de configuração do dever de indenizar, não se confunde com a mera superveniência de decisão absolutória, exigindo-se a demonstração inequívoca de vício de legalidade, razoabilidade ou proporcionalidade no ato jurisdicional impugnado.

5. A análise minuciosa do acervo probatório demonstra que os órgãos competentes atuaram fundamentados em suporte fático-jurídico que evidenciava indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, justificando adequadamente tanto a instauração da persecução penal quanto a decretação da medida cautelar constritiva da liberdade.

6. A posterior absolvição pelo Tribunal do Júri não possui eficácia retroativa para macular de ilegalidade os atos processuais precedentes, quando estes se alicerçaram em elementos probatórios idôneos e juridicamente adequados ao momento de sua prolação, inexistindo demonstração de dolo, fraude ou manifesta ilegalidade.

IV. Dispositivo e tese
:

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A prisão cautelar decretada com alicerce em justa causa, consubstanciada em indícios veementes de autoria e prova da materialidade delitiva, não configura erro judiciário passível de reparação civil, ainda que sobrevindo absolvição na esfera penal, desde que ausente demonstração de ilegalidade manifesta, abuso de poder ou vício de fundamentação no ato jurisdicional questionado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LXXV e 37, § 6o; CPC, arts. 85, § 11 e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 833909 AgR, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 2.5.2017; TJMT, N.U 1029182-22.2023.8.11.0003, Rel. Desa. Vandymara G. R. Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.9.2024; TJMT, N.U 1008059-44.2018.8.11.0002, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 7.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOSÉ DONIZETE DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação de indenização por danos morais n. 1013468-85.2024.8.11.0003, ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

E condenou o autor, ora apelante, ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, contudo, a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

O apelante sustenta, em síntese, que: (i) não se operou a prescrição da pretensão indenizatória, uma vez que a absolvição na esfera penal se efetivou apenas em 2024; e (ii) a prisão sem justa causa autoriza a indenização por danos morais, porquanto a sentença penal absolutória “
não apaga o sofrimento e o constrangimento suportados durante o período de prisão e após
”.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e, consequentemente, julgar procedentes os pedidos deduzidos na inicial, condenando o apelado ao pagamento de indenização por danos morais, no valor sugerido de R$ 820.000,00 (oitocentos e vinte mil reais).

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no Id. 300606894, com preliminar de não conhecimento do recurso de apelação por violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 304397856, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

O apelado, em suas contrarrazões recursais, alega que o apelante não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença, porquanto o d. Juízo
a quo
, “
em momento algum, reconheceu ou aplicou a prescrição
” (Id. 300606894 – Pág. 4).

De fato, o d. Juízo
a quo
, no relatório da sentença, tão somente consignou que a prescrição alegada pelo apelado havia sido afastada na decisão de saneamento e organização do processo (Id. 300606877), não havendo prolação de nova decisão sobre a questão.

Não obstante, o apelante não pretende afastar decreto de prescrição inexistente e sim obter a reforma da sentença que julgou improcedente sua pretensão indenizatória, apresentando as razões de fato e de direito que embasam o pedido de reforma.

Dessa forma,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do recurso arguida pelo apelado.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOSÉ DONIZETE DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação de indenização por danos morais n. 1013468-85.2024.8.11.0003, ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Na origem, alega-se que o autor, servidor ocupante do cargo de Policial Penal, sofreu dano moral indenizável em decorrência de persecução penal que, embora tenha resultado em sua absolvição por decisão do Tribunal do Júri, impôs-lhe o ônus de responder a processo por crime de homicídio qualificado tentado, bem como a prisão cautelar por aproximadamente 2 (dois) meses, com graves repercussões em sua vida pessoal e profissional.

A pretensão indenizatória fundamenta-se, assim, na alegação de que a persecução penal e a segregação cautelar, por terem culminado em absolvição, configuram erro judiciário e, consequentemente, dano moral passível de reparação pelo Estado.

Pois bem.

Cumpre estabelecer, preliminarmente, que a responsabilidade civil do Estado (em sentido
lato
), não obstante a previsão no art. 37, § 6o, da Constituição da República Federativa do Brasil, encontra limitações específicas quando se trata da atividade jurisdicional.

Com efeito, a prestação jurisdicional constitui atividade complexa de subsunção normativa, envolvendo necessariamente juízos interpretativos sobre os fatos e o direito aplicável, razão pela qual o ordenamento processual contempla mecanismos de controle e revisão dos atos judiciais.

A responsabilização automática do Estado por toda decisão posteriormente reformada ou por toda absolvição criminal importaria na criação de uma instância de controle atípica na esfera civil, comprometendo tanto a segurança jurídica quanto a independência judicial, pilares fundamentais do Estado Democrático de Direito.

Nesse sentido, o c. Supremo Tribunal Federal assentou que “
a responsabilidade objetiva do Estado por atos judiciais só é possível nas hipóteses previstas em lei, sob pena de contenção da atividade do Estado na atividade jurisdicional regular
” (STF, ARE 833909 AgR, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 2.5.2017, publicado no DJE em 19.5.2017).

No caso, as hipóteses de responsabilização do Estado por ato judicial estão estritamente delineadas no art. 5o, inciso LXXV, da Constituição Federal, que assegura indenização em caso de erro judiciário e de prisão além do tempo fixado na sentença, sendo que a controvérsia gravita em torno da primeira hipótese (erro judiciário).

É certo que o erro judiciário, para fins de reparação civil, não se confunde, todavia, com a mera prolação de juízo absolutório ao final do processo criminal. De fato, não se trata de aferir o acerto ou desacerto da decisão à luz do desfecho do processo, mas de constatar a existência de vício de legalidade ou de razoabilidade no próprio ato jurisdicional questionado.

Ao se aplicar tais premissas ao caso concreto, constata-se que o suporte fático-probatório que deu ensejo à ação penal revela que a autoridade policial, o Ministério Público e, subsequentemente, o Poder Judiciário agiram diante de um quadro que, à época, apresentava indícios suficientes de autoria e de prova da materialidade, justificando plenamente a instauração do processo e a adoção de medidas cautelares, conforme se extrai do seguinte excerto da sentença recorrida:

“
Da análise do conjunto probatório dos autos, se extrai que, em 2007, o autor, na época subdiretor da penitenciária, foi acusado de envolvimento em crime cometido dentro da Penitenciária Mata Grande, o que levou ao deferimento da ordem de busca e apreensão em sua residência, bem como prisão temporária, permanecendo preso por aproximadamente 2 (dois) meses [...].

Depreende-se dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia contra Adriano Martinelli de Almeida, José Donizete da Silva, Rubens Cláudio Rojas e Alexandre Soares da Costa, enquadrando-os nas sanções do artigo 121, § 2o, I, III, IV e V, c/c art. 14, II ambos do Código Penal. Consta que, no dia 24 de junho de 2007, por volta das 21h30min, no interior da Penitenciária Estadual Major Eldo de Sá Corrêa, ‘Mata Grande’, nesta cidade, o acusado Adriano Martinelli de Almeida, agindo em unidade de desígnios e divisão de tarefas com os codenunciados José Donizete da Silva, Rubens Cláudio Rojas e Alexandre Soares da Costa, por motivo torpe, com emprego de meio cruel e recurso que tornou impossível a defesa da vítima, bem como visando à ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime, desferiu 08 (oito) golpes contra a vítima Celso de Oliveira Hoffman, causando-lhes os ferimentos descritos no laudo de lesão corporal, só não consumando seus intentos assassinos por circunstâncias alheias a suas vontades.

Recebida a denúncia, após a fase de instrução probatória, foi proferida sentença de pronúncia, sendo acolhida integralmente a denúncia do Ministério Público, cuja sentença foi mantida em grau recursal. Após o julgamento pelo Tribunal do Júri, o autor foi absolvido, sendo acolhida a tese de negativa de autoria.

Na hipótese,
a expedição de mandado de prisão temporária por ordem do juízo (id 165533581), chancelando a presença dos requisitos autorizadores da prisão, não configura abuso de poder, erro do Judiciário ou falha da administração pública, pois caracteriza exercício regular da atividade
.

Além do mais,
os elementos dos autos apontam que, no momento em que foi decretada a prisão, já havia a circunstância probatória que autorizava a segregação de liberdade, diante das evidências de autoria e materialidade do crime, uma vez que, segundo consta na sentença, Adriano confessou, na fase inicial, o crime e afirmou que o agente penitenciário incentivou o assassinato
(id. 165533582).

[...]

O fato de o autor ter sido absolvido pelo juízo criminal, depois de produzidas provas a seu favor, não faz com que a prisão provisória/preventiva possa ser considerada como causadora de danos morais indenizáveis, pois, como já se disse, não se caracterizou erro judiciário
.
” (Id. 300606890 – Págs. 4/6).
[g.n.]

A superveniência do édito absolutório pelo Tribunal do Júri, posteriormente confirmado por esta e. Corte, não possui o condão de, retroativamente, qualificar como ilegais ou eivados de erro os atos processuais que o antecederam.

Em julgamento de casos similares, as cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça decidiram sobre a questão:

“
Se o réu é preso preventivamente durante o trâmite do processo criminal, a sua absolvição posterior por ausência de provas não é apta a caracterizar o erro judiciário, quando a decisão anterior é proferida com base nos indícios de autoria e materialidade delitivas existentes à época da decretação da medida cautelar, portanto, dentro dos limites legais, não havendo falar-se em excesso ou abuso de autoridade, o que afasta a responsabilidade do Estado pelos danos morais decorrentes da prisão cautelar
.” (TJ-MT, N.U 1029182-22.2023.8.11.0003, Rel. Desa. Vandymara G. R. Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25.9.2024, publicado no DJE em 4.10.2024).

“
Para que se caracterize o erro judiciário não basta a absolvição posterior, tem que ser demonstrado que foram proferidas decisões ilegais, contrárias à lei, com nítido propósito de prejudicar a parte
.” (TJ-MT, N.U 1008059-44.2018.8.11.0002, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 7.11.2023, publicado no DJE em 23.11.2023).

Assim, inexistindo nos autos a comprovação de que a prisão ou o processo criminal decorreram de ato judicial doloso, fraudulento ou manifestamente ilegal, desprovido de qualquer suporte fático, não há como configurar a responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso quanto ao alegado dever de indenizar.

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, suspendendo, contudo, sua exigibilidade por força do disposto no art. 98, § 3o, do referido Código, por se cuidar de beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025